Tribunal: TCU
Processo: 037.313/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados quanto aos recursos repassados ao Município de Governador Newton Bello/MA em razão da omissão na prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor da Sra. Leula Pereira Brandão (CPF XXX.317.703-XX), ex-Prefeita (gestões 2009/2012 e 2013/2016), em face da impugnação total das despesas em razão da não consecução dos objetivos pactuados quanto aos recursos repassados ao Município de Governador Newton Bello/MA no âmbito do Convênio 700027/2011, assim como em razão da omissão na prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar em relação aos exercícios de 2009 e 2010 (PNATE/2009 e PNATE/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.412.022-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Leula Pereira Brandão (CPF XXX.412.022-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Programa/Convênio Data Valor (R$) PNATE/2009 17/4/2009 360,25 22/4/2009 936,69 30/4/2009 360,25 30/4/2009 936,69 04/6/2009 936,69 30/6/2009 936,69 31/7/2009 936,69 PNATE/2010 31/3/2010 773,25 31/3/2010 49,35 31/3/2010 1.184,56 01/5/2010 1.184,56 03/5/2010 49,35 03/5/2010 773,25 Convênio 700027/2011 30/12/2011 590.214,49 9.3. aplicar à responsável Leula Pereira Brandão a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.